Tribunal: TJPA
Processo: 0801271-54.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801271-54.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: MARLI PORTO SANTOS

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO: PERDA PARCIAL DO OBJETO RECURSAL POR TER SIDO TORNADA SEM EFEITO A DETERMINAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DE ADJUDICAÇÃO DE BENS – MÉRITO: AGRAVANTE QUE SUBSCREVE OS TÍTULOS EXEQUENDOS COMO AVALISTA E DEVEDOR HIPOTECÁRIA – SUPERVENIÊNCIA DA RUPTURA DA SOCIEDADE CONJUGAL COM O SEGUNDO EXECUTADO – RELAÇÃO OBRIGACIONAL AUTÔNOMA – SUSPENSÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS EM RELAÇÃO AO BEM QUE SERVE DE MORADIA À RECORRENTE, ENQUANTO PENDENTE O JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – CARÁTER EXCEPCIONAL EM RELAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA NOS REFERIDOS AUTOS – INVIABILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO ATINENTE À PRESCRIÇÃO À VISTA DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DOS AUTOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1.

Agravo de Instrumento em Decisão Interlocutória em Ação de Execução:

2.

DA PERDA PARCIAL DO OBJETO RECURSAL.
Em consulta ao Sistema LIBRA, verifico que o MM. Juízo
ad quo
tornou sem efeito o subitem III da Decisão atacada. Adstrição do objeto recursal à determinação de suspensão da Penhora de fls. 234 dos autos originários; intimação da executada para indicar outros bens passíveis de penhora e seus respectivos valores, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça; intimação do exequente, ora recorrido, para apresentar demonstrativo atualizado do débito e indicar outros bens passíveis de penhora; manifestação do exequente acerca do Auto de Arresto e à manifestação pela executada, ora recorrente, acerca do óbito do executado Aloísio Ruas Pinto.

3.

A alegação de perda de objeto pela prolatação de sentença dos autos dos Embargos à Execução não se sustenta por: 1. O presente recurso ter sido interposto em face de decisão na Ação de Execução e 2. Pela ausência de relação de prejudicialidade entre as referidas decisões, uma vez que os Embargos à Execução foram julgados improcedentes e seu recurso não ser dotado de efeito suspensivo.

4.

DO MÉRITO

5.

Cinge-se a controvérsia ao pedido de reforma à determinação de suspensão da Penhora de fls. 234 dos autos originários; intimação da executada para indicar outros bens passíveis de penhora e seus respectivos valores, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça; intimação do exequente, ora recorrido, para apresentar demonstrativo atualizado do débito e indicar outros bens passíveis de penhora; manifestação do exequente acerca do Auto de Arresto e à manifestação pela executada, ora recorrente, acerca do óbito do executado Aloísio Ruas Pinto.

6.

A Penhora de fls. 234 dos autos originários refere-se à residência da recorrente, a qual fora objeto de constrição após o não pagamento da dívida exequenda na Execução, tendo sido avaliada, à época, em R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), ficando a recorrente como fiel depositária (ID 213349).

7.

A constrição fora ordenada nos autos da Ação de Execução proposta pelo recorrido em face da recorrente, do Senhor Aloisio Ruas Pinto (ex-Cônjuge da recorrente) e da sociedade empresária Aloisio Ruas Pinto em razão do não pagamento de Cédula de Crédito Industrial e Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária, Pignoratícia e Fidejussória emitida em 06/11/1996, observando, conforme a petição inicial da referida ação que o débito de R$ 2.073.686,20 (dois milhões setenta e três mil seiscentos e oitenta e seis reais e vinte centavos) tem sua origem em duas Cédulas de Crédito Industrial, respectivamente, no valor de R$ 1.282.792,74 (hum milhão duzentos e oitenta e dois mil reais setecentos e noventa e dois reais) e R$ 284.836,49 (trezentos e oitenta e quatro mil oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos) e em uma Escritura Pública de Confissão de Dívida com garantia Hipotecária, Pignoratícia e Fidejussória de R$ 406.056,97 (quatrocentos e seis mil cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos) (ID 213343).

8.

A recorrente subscreveu os referidos títulos como devedora hipotecária e avalista, sendo na época da entabulação do negócio cônjuge do Senhor Aloisio Ruas, o qual também figurou na mesma posição, uma vez que a obrigação principal recaia sob a sociedade empresária, sendo juntado aos presentes autos a Peça de Ingresso do Divórcio Consensual entre as partes (ID 213367), sem, entretanto, a indicação acerca da data da homologação.

9.

No ID 213367, verifico o pedido de expedição de formal de partilha, datado de 16/09/1998, no qual o bem penhorado encontra-se listado como bem destinado à recorrente após a ruptura da sociedade conjugal, juntamente com outros 04 (quatro) imóveis.

10.

A pretensão da agravante em ver-se desonerada do aval então prestado encontra-se obstada em razão da natureza autônoma da referida obrigação.

11.

Conforme se infere do ID 213349, o bem penhorado serve de moradia à recorrente e, à vista da existência de outros bens passíveis de penhora, bem como pela pendência da análise da natureza de bem de família no recurso de Apelação que impugna a sentença de improcedência dos Embargos à Execução, deve subsistir a suspensão da constrição sobre o referido bem, como bem pontuou o representante da Procuradoria de Justiça.

12.

À vista da qualidade de co-obrigada em relação à dívida exequenda, não há óbice à executada para indicar outros bens passíveis de penhora e seus respectivos valores, na forma determinada pelo MM. Juízo ad quo na decisão agravada, tampouco no prosseguimento do feito com a intimação do exequente, ora recorrido, para apresentar demonstrativo atualizado do débito e indicar outros bens passíveis de penhora ou manifestação deste acerca do Auto de Arresto e manifestação pela executada, ora recorrente, acerca do óbito do executado Aloísio Ruas Pinto, porquanto atos inerentes à tramitação processual.

13.

Inviabilidade de análise, em efeito translativo, no presente recurso da alegação de Prescrição da cobrança da dívida exequenda, ante a ausência de juntada de cópia integral dos autos da Execução (Processo n.° 0001128-51.1997.814.0015), devendo esta matéria ser analisada nos referidos autos ou no julgamento dos Embargos à Execução (Processo n.° 0008609-09.2013.814.0015), também sob relatoria desta relatora, o qual encontra-se em diligência para intimação do recorrente acerca dos pedidos de condenação em honorários recursais e condenação da recorrente em litigância de má-fé.

14.

Recurso conhecido e parcialmente provido para manter suspensa a prática de qualquer medida constritiva posterior à penhora registrada sob o ID n.° 213349 até o julgamento da Apelação interposta nos autos dos Embargos do executado, devendo os atos executórios prosseguirem quanto aos demais bens.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto por
MARLI PORTO SANTOS
, inconformada com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que, nos autos da
Ação de Execução (Processo n.° 0011285111-97.814.0015)
ajuizada contra si pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S. A.
, intimou-lhe para indicar outros bens passíveis de penhora e seus respectivos valores, assim como ao exequente para: apresentar o demonstrativo de débito atualizado e/ou outros bens do devedor passíveis de penhora; manifestar-se sobre o Auto de Arresto e acerca da ocorrência do óbito do 1º executado; informar sobre interesse em adjudicação ou alienação dos bens penhorados.

Consta das razões recursais, o pedido de reforma da Decisão Agravada.

Prima facie
, pugna pelo deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita e pela tramitação prioritária do feito, com fundamento no Estatuto do Idoso.

Aduz que o recurso tem como objetivo combater as contradições e injustiças da decisão de fls. 243 e verso e confirmada às fl. 250 dos autos da Ação de Execução, a qual, por sua vez, determinou diligências no sentido de efetivar a expropriação do imóvel que serve de residência à Agravante, com a ressalva de este ser diverso do bem dado em garantia ao suposto débito exequendo, contrariando a sua condição de Terceira Interveniente e que se extinguiu com o seu divórcio do Executado, Senhor Aloísio Ruas Pinto, e, subsequente, partilha dos bens, oportunidade em que ex-cônjuge ficou com a posse e propriedade dos bens gravados nos títulos em cobrança.

Acrescenta que a sentença dos Embargos à Execução ordenou a avaliação dos supostos bens da Agravante, com o fito de identificar sobre qual destes recairia a impenhorabilidade alegada, salientando que, na mesma decisão, consta a determinação de intimação da Agravante para apresentar outros bens penhoráveis para garantir a execução, sob pena de multa, sem qualquer impulso da parte Agravada e em detrimento de seu sossego e paz que, mesmo sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo na Ação de Execução, sofreu a reprimenda dos atos executórios e tudo sem o devido trânsito em julgado da decisão que julgou o seus Embargos à Execução.

Narra que a Ação de Execução Forçada de Título Executivo Extrajudicial fora proposta pelo Banco da Amazônia S. A.
,
em 26 de agosto de 1997, em face da Sociedade Empresária Aloísio Ruas Pinto Indústria Comércio e Cia. Ltda. (Principal devedora), Aloísio Ruas Pinto (interveniente e fiel depositário) e contra a agravante, na qualidade de interveniente e, supostamente, terceira Executada, com o escopo de cobrar Cédulas de Crédito Industrial, totalizando o valor de R$ 2.073.686,20 (dois milhões, setenta e três mil, seiscentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), ante ao suposto inadimplemento da primeira executada, com a ressalva de não ter sido a inicial instruída com a respectiva comprovação.

Afirma que a constrição se afigura indevida, uma vez que os bens dados em garantia pertenceriam a seu ex-cônjuge sobre os quais teria a meação, salientando que, após o divórcio e a posterior partilha dos bens do casal, estes ficaram sob a posse e propriedade do referido Executado, bem como outros bens capazes de suportar o suposto débito em execução, o que não foi combatido pelo Agravado em sua Impugnação.

Suscita desídia na condução da Execução, tendo inclusive o feito sido extinto por abandono de causa em 2009, decisão que, em que pese ter restado anulada, não teve o condão de frear a consolidação da Prescrição, considerando que decorreram 15 (quinze) anos até a efetivação da citação dos executados, fato que impõe a extinção da pretensão executória, a teor do que dispõe os arts. 177, 179, 206, §3° e 2028, todos do Código Civil.

Sustenta evidente prejuízo, ante a determinação de intimação do agravado para informar acerca dos procedimentos para a expropriação do bem da recorrente que, por sua vez, guarda a sua unidade familiar, sendo, assim, gravado pela impenhorabilidade, observando que sua separação do executado ocorreu há mais de 10 (dez) anos.

Afirma que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo então presentes no caso concreto, uma vez que a penhora do imóvel que guarnece a família da Agravante fora suspensa por sentença, conforme se declara na própria decisão agravada, logo não cabe providências para levar a efeito a expropriação da residência de uma senhora de 72 (setenta e dois) anos, que sequer é parte ou interveniente no Processo de Execução, ante a superveniência do Divórcio e Partilha dos bens do ex-casal.

Pugna pela suspensão da penhora determinada na sentença dos Embargos à Execução (Processo n.° 0008609-09.2013.814.0015) e confirmada na decisão agravada sobre o bem constrito às fls. 234 dos autos da Ação de Execução nº
0001128-51.1997.8.14.0015
, salientando que a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução da Embargante, ora agravante, não transitou em julgado, considerando a apresentação de recurso de Apelação em 11 de outubro de 2017.

Requer a concessão de liminar para a suspensão dos meios executivos contra a Agravante na Ação de Execução nº
0001128-51.1997.8.14.0015
, dada a comprovação do perigo da demora e do direito pleiteado; a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, o qual já fora concedido pelo MM. Juízo
a quo,
nos autos dos Embargos à Execução; Tramitação Prioritária, face a sua condição de idosa; no mérito, o reconhecimento da Prescrição, a reforma da Decisão agravada ante a impenhorabilidade do bem e, por fim, a reversão dos honorários arbitrados na Execução e condenação do Agravado a pagar honorários sobre o valor da Execução nesta via recursal.

Juntou documentos.

Considerando presentes os requisitos, deferi os benefícios da Justiça Gratuita, bem como o efeito suspensivo tão somente para sustar a efetivação de quaisquer medidas constritivas sobre o imóvel da agravante, o qual fora penhorado nos autos da Ação de Execução (ID 244256).

A decisão de concessão do efeito foi comunicada ao MM. Juízo
ad quo
(ID 340570).

Em contrarrazões (ID 408945), o BASA pugna pela manutenção da decisão agravada e pela condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e de despesas processuais tendo como parâmetro o valor atribuído à causa.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que o MM. Juízo de 1º Grau se abstenha de praticar qualquer medida constritiva posterior à penhora registrada sob o ID 213349 até o julgamento da Apelação interposta nos autos dos Embargos à Execução, com a ressalva quanto à possibilidade de prosseguimento dos atos executórios em relação aos demais bens (ID 492998).

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação da recorrente para que se manifestasse acerca das questões contrarrecursais (ID 513463), oportunidade em que ratificou as razões de seu recurso (ID 619132).

A recorrente apresentou impugnação ao Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 619134).

Considerando a superveniência da sentença de improcedência da sentença de improcedência nos autos dos Embargos à Execução n.° 0008609-09.2013.814.0015, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da eventual perda do interesse recursal e, após, remessa dos autos à Procuradoria de Justiça (ID 1776865).

A agravante apresentou manifestação no ID 1908799, enquanto o Banco recorrido deixou decorrer o prazo in albis (ID 2228809).

A Procuradoria de Justiça ratificou a sua manifestação ID 2245262.

Conclusos vieram-me os autos.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida já na vigência da atual Legislação Processual.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID 213337),
in verbis
:

Processo nº 0001128-51.1997.8.14.0015.

DESPACHO

R. Hoje.

1. Penhora de fl. 234 suspensa, conforme decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução (Processo nº 0008609-09.2013.8.14.0015);

2. Intime-se a executada MARLI SANTOS PINTO para, no prazo de 15 (quinze) dias:

(i) indicar outros bens passíveis de penhora e seus respectivos valores, sob pena de ser considerado ato atentatório à dignidade da Justiça a sua não indicação (arts. 772, II, c/c 829, § 2º, ambos do NCPC).

3. Após, intime-se o exequente para, no prazo de 15 dias:

(i) apresentar o demonstrativo de débito atualizado, e indicar, se necessário, outros bens do devedor passíveis de penhora (art. 829, § 2º, do NCPC);

(ii) se manifestar sobre o Auto de Arresto de fl. 104;

(iii) informar se tem interesse em adjudicar ou alienar o(s) bem(ens) penhorado(s) à fl. 234 por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor credenciado perante a autoridade judiciária, ou indicar leiloeiro;

(iv) se manifestar sobre o informado pela executada MARLI SANTOS PINTO nos autos dos Embargos à Execução (Processo nº 0008609-09.2013.8.14.0015), referente ao óbito do executado Sr. Aloísio Ruas Pinto, devendo, na oportunidade, se for o caso e se assim entender, modificar o polo passivo para incluir o espólio ou os sucessores do referido executado;

4. Após, cumpra-se a parte final do Despacho de fl. 218;

5. Cumpridas todas as diligências, conclusos.

6. P. R. I. Cumpra-se.

Castanhal/PA, 13 de março de 2017.

(Grifo nosso)

Cumpre-me destacar que, em face da decisão acima destacada foram interpostos Embargos de Declaração (ID 213338), os quais não foram conhecidos, sob o entendimento de inadequação da via eleita para rediscussão de matéria (ID 213339), computando-se daí o prazo recursal.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

DA PERDA PARCIAL DO OBJETO RECURSAL

Em consulta ao Sistema LIBRA, verifico que o MM. Juízo
ad quo
tornou sem efeito o subitem III da Decisão atacada, senão vejamos:

DESPACHO

R. Hoje.

1. Considerando a Decisão Monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0801271-54.2017.8.14.0000 (fls. 273-275), que sustou a efetivação de quaisquer medidas constritivas sobre o imóvel da agravante penhorado à fl. 234, bem como a contradição existente entre os itens 01 e 03, subitem (iii), do Despacho de fl. 243,
torno sem efeito o subitem (iii), do item 03, do Despacho de fl. 243
.

2. Dando prosseguimento ao processo executivo, cumpra a Secretaria Judicial as demais determinações do Despacho de fl. 243.

3. Após, conclusos.

4. P. R. I. Cumpra-se.

Castanhal/PA, 08 de junho de 2018.

(Grifo nosso)

E, assim, o objeto recursal no presente Agravo de Instrumento fica restrito à determinação de suspensão da Penhora de fls. 234 dos autos originários; intimação da executada para indicar outros bens passíveis de penhora e seus respectivos valores, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça; intimação do exequente, ora recorrido, para apresentar demonstrativo atualizado do débito e indicar outros bens passíveis de penhora; manifestação do exequente acerca do Auto de Arresto e à manifestação pela executada, ora recorrente, acerca do óbito do executado Aloísio Ruas Pinto, com a ressalva de que a alegação de perda de objeto pela prolatação de sentença dos autos dos Embargos à Execução não se sustenta por: 1. O presente recurso ter sido interposto em face de decisão na Ação de Execução e 2. Pela ausência de relação de prejudicialidade entre as referidas decisões, uma vez que os Embargos à Execução foram julgados improcedentes e seu recurso não ser dotado de efeito suspensivo.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia ao pedido de reforma à determinação de suspensão da Penhora de fls. 234 dos autos originários; intimação da executada para indicar outros bens passíveis de penhora e seus respectivos valores, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça; intimação do exequente, ora recorrido, para apresentar demonstrativo atualizado do débito e indicar outros bens passíveis de penhora; manifestação do exequente acerca do Auto de Arresto e à manifestação pela executada, ora recorrente, acerca do óbito do executado Aloísio Ruas Pinto.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise das questões recursais:

Analisados os autos, verifico que a Penhora de fls. 234 dos autos originários refere-se à penhora da residência da recorrente, a qual fora objeto de constrição após o não pagamento da dívida exequenda na Execução, tendo sido avaliada, à época, em R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), ficando a recorrente como fiel depositária (ID 213349).

Nesse sentido, importante esclarecer que a constrição fora ordenada nos autos da Ação de Execução proposta pelo recorrido em face da recorrente, do Senhor Aloisio Ruas Pinto (ex-Cônjuge da recorrente) e da sociedade empresária Aloisio Ruas Pinto em razão do não pagamento de Cédula de Crédito Industrial e Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária, Pignoratícia e Fidejussória emitida em 06/11/1996, observando, conforme a petição inicial da referida ação que o débito de R$ 2.073.686,20 (dois milhões setenta e três mil seiscentos e oitenta e seis reais e vinte centavos) tem sua origem em duas Cédulas de Crédito Industrial, respectivamente, no valor de R$ 1.282.792,74 (hum milhão duzentos e oitenta e dois mil reais setecentos e noventa e dois reais) e R$ 284.836,49 (trezentos e oitenta e quatro mil oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos) e em uma Escritura Pública de Confissão de Dívida com garantia Hipotecária, Pignoratícia e Fidejussória de R$ 406.056,97 (quatrocentos e seis mil cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos) (ID 213343).

A recorrente subscreveu os referidos títulos como devedora hipotecária e avalista, sendo na época da entabulação do negócio cônjuge do Senhor Aloisio Ruas, o qual também figurou na mesma posição, uma vez que a obrigação principal recaia sob a sociedade empresária, sendo juntado aos presentes autos a Peça de Ingresso do Divórcio Consensual entre as partes (ID 213367), sem, entretanto, a indicação acerca da data da homologação.

No ID 213367, verifico o pedido de expedição de formal de partilha, datado de 16/09/1998, no qual o bem penhorado encontra-se listado como bem destinado à recorrente após a ruptura da sociedade conjugal, juntamente com outros 04 (quatro) imóveis.

À guisa de esclarecimento, firmo o entendimento de que a pretensão da agravante em ver-se desonerada do aval então prestado encontra-se obstada em razão da natureza autônoma da referida obrigação.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. REQUERENTE AVALISTA E EX-SÓCIA DA EMPRESA BENEFICIÁRIA DA CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA EXONERAÇÃO DA GARANTIA FACE À PARTILHA DE BENS E ASSUNÇÃO DO EX-CÔNJUGE EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS DO CASAL. INVIABILIDADE. LEGALIDADE DO AVAL PRESTADO NO TÍTULO DE CRÉDITO
. OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO BANCO CREDOR QUANTO À TRANSFERÊNCIA DA DÍVIDA. ART. 299, CC. HIPÓTESE QUE NÃO IMPLICA A TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO GARANTE. Recurso improvido.

(TJ-SC - AC: 20130138268 SC 2013.013826-8 (Acórdão), Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 28/08/2013, Quinta Câmara de Direito Comercial Julgado)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL –
APOSIÇÃO DE ASSINATURA DA EMBARGANTE NO REFERIDO TÍTULO NA CONDIÇÃO DE AVALISTA - ALEGAÇÃO DE QUE O TÍTULO FOI CONSTITUÍDO EM PERÍODO POSTERIOR A SUA SAÍDA DA EMPRESA, BEM COMO, NA ÉPOCA QUE JÁ SE ENCONTRAVA SEPARADA DO SEU EX-CÔNJUGE (EXECUTADO) – ARGUMENTAÇÕES INSUBSISTENTES - DEMONSTRAÇÃO DE QUE ASSUMIU A CONDIÇÃO DE AVAL JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSALIDADE SOLIDÁRIA
- INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOCUMENTOS QUE POSSIBILITEM A COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO -ÔNUS DA EMBARGANTE, NOS TERMOS DO ART. 373, I DO NCPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível nº 201900708837 nº único0002996-45.2018.8.25.0041 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Roberto Eugenio da Fonseca Porto - Julgado em 04/06/2019) (TJ-SE - AC: 00029964520188250041, Relator: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 04/06/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Ocorre que, conforme se infere do ID 213349, o bem penhorado serve de moradia à recorrente e, à vista da existência de outros bens passíveis de penhora, bem como pela pendência da análise da natureza de bem de família no recurso de Apelação que impugna a sentença de improcedência dos Embargos à Execução, deve subsistir a suspensão da constrição sobre o referido bem, como bem pontuou o representante da Procuradoria de Justiça:

Considerando que a execução possui viés definitivo, entendo prudente que, em relação ao imóvel penhorado, não se pratiquem atos executórios até o julgamento da Apelação, devendo a execução prosseguir quanto aos demais bens (inclusive devendo ser mantida a obrigação imposta à agravante para que nomeie outros bens passíveis de penhora).

Assim, de forma excepcional, entendo pelo parcial provimento do recurso, determinando-se a suspensão de qualquer medida constritiva tão somente quanto ao imóvel no qual reside a agravante até o julgamento da Apelação e devendo prosseguir quanto aos demais bens passíveis de penhora, consoante entendimento esposado na decisão que atribuiu o efeito suspensivo ao presente recurso.

Assim, à vista de co-obrigada em relação à dívida exequenda, não há óbice à executada para indicar outros bens passíveis de penhora e seus respectivos valores, na forma determinada pelo MM. Juízo ad quo na decisão agravada, tampouco no prosseguimento do feito com a intimação do exequente, ora recorrido, para apresentar demonstrativo atualizado do débito e indicar outros bens passíveis de penhora ou manifestação deste acerca do Auto de Arresto e manifestação pela executada, ora recorrente, acerca do óbito do executado Aloísio Ruas Pinto, porquanto atos inerentes à tramitação processual.

Por fim, ressalvo quanto à inviabilidade de análise, em efeito translativo, no presente recurso da alegação de Prescrição da cobrança da dívida exequenda, ante a ausência de juntada de cópia integral dos autos da Execução (Processo n.° 0001128-51.1997.814.0015), devendo esta matéria ser analisada nos referidos autos ou no julgamento dos Embargos à Execução (Processo n.° 0008609-09.2013.814.0015), também sob relatoria desta relatora, o qual encontra-se em diligência para intimação do recorrente acerca dos pedidos de condenação em honorários recursais e condenação da recorrente em litigância de má-fé.

Desta feita, ratifico o efeito suspensivo deferido no ID 244256, mantendo a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel em que reside a agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo suspensa a prática de qualquer medida constritiva posterior à penhora registrada sob o ID n.° 213349 até o julgamento da Apelação interposta nos autos dos Embargos do executado, devendo os atos executórios prosseguirem quanto aos demais bens.

É como voto.

Belém, 20/02/2020